Tribunal: TJPA
Processo: 0816578-83.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816578-83.2024.8.14.0006

APELANTE: NILBERTI MENDES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0816578-83.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NILBERTI MENDES DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR(A): MARIA AMELIA DELGADO VIANA - OAB PA5522-A -

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A PENA APLICADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por NILBERTI MENDES DE CARVALHO contra sentença proferida pela Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a idoneidade das fundamentações que elevaram a pena-base; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena diante do novo quantum fixado; e (iv) avaliar a compatibilidade entre a prisão preventiva mantida e o regime semiaberto estabelecido na sentença reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por diversos elementos: depoimentos da vítima e dos policiais militares, imagens de câmeras de segurança, geolocalização da tornozeleira eletrônica, localização da motocicleta utilizada no crime e confissão informal do réu confirmada por sua mãe.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente à condenação, mesmo sem reconhecimento formal da vítima, sendo legítimo o juízo condenatório com base no livre convencimento motivado, conforme art. 155 do CPP e jurisprudência dominante.

A valoração negativa da personalidade foi afastada, pois se baseou em histórico criminal já utilizado para fins de reincidência, incorrendo em bis in idem, vedado pelo Tema 1.077 do STJ.

A valoração negativa das consequências do crime também foi afastada, por ausência de fundamentação concreta e por consistir em efeito ordinário do tipo penal, contrariando a jurisprudência do STJ.

A pena-base foi redimensionada para o mínimo legal:
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Com o aumento de 1/3, pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a pena definitiva foi fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial foi alterado para
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, diante da primariedade do réu e da pena inferior a 8 anos.

Reconheceu-se a
incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado
, ausente fundamentação concreta para justificar a custódia cautelar.

Foi determinada a
revogação da prisão preventiva
, com possibilidade de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, a critério do Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo pode ser mantida com base em prova indireta robusta e convergente, mesmo na ausência de reconhecimento formal pela vítima.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo admitida com base em elementos inerentes ao tipo penal ou já utilizados para fins de reincidência.

É cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena definitiva não ultrapassa 8 (oito) anos e o réu é primário, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto, salvo em hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, o que não se verifica quando ausente risco concreto à ordem pública ou reiteração delitiva grave.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63, 157, §2º, II e V, 59, 33, §2º, “b”; CPP, arts. 155, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021; STJ, HC 870.937/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 1.038.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STF, HC 262.320/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 26.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0816578-83.2024.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NILBERTI MENDES DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR(A): MARIA AMELIA DELGADO VIANA - OAB PA5522-A -

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
NILBERTI MENDES DE CARVALHO
, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ananindeua, que o
condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, pela prática de crime de roubo majorado, em concurso de pessoas.

Narra a denúncia que, no dia 28 de julho de 2024, por volta das 15h, na Alameda Tabajara, bairro do Paar, em Ananindeua, o recorrente na companhia de indivíduo não identificado, teria abordado a vítima Luciana do Socorro Leal Rendeiro em via pública e, mediante grave ameaça, subtraído uma bolsa contendo telefone celular, cartões bancários e produtos de revenda.

A condenação foi lastreada na prova testemunhal, nas imagens de vídeo obtidas de sistema de segurança, na localização da motocicleta utilizada no crime e na posição georreferenciada da tornozeleira eletrônica usada pelo acusado, além de confissão informal prestada perante os policiais militares e ratificada indiretamente pela mãe do réu na Delegacia.

Em suas razões, o apelante pleiteia, de forma genérica, a
absolvição por ausência de provas
ou, subsidiariamente, a
redução da pena imposta
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo
, exclusivamente para o
redimensionamento da pena
, ante a ausência de fundamentação idônea para as valorações negativas da
personalidade
e das
consequências do crime
.

Redistribuído o feito a esta relatoria em razão de impedimento do relator originário, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, verifico que o recurso comporta parcial provimento.

Explico.

A materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega, imagens de vídeo e demais elementos técnicos constantes dos autos.

A autoria, por sua vez, embora tenha sido inicialmente refutada pelo apelante em sede policial, restou confirmada a partir de um conjunto robusto de elementos de prova, ainda que
não decorrentes de reconhecimento formal realizado pela vítima
.

De relevo:

A
vítima, embora abalada, prestou depoimento coerente e compatível com a narrativa acusatória
, reconhecendo o porte físico do agente e confirmando a dinâmica dos fatos, ainda que tenha oscilado quanto à possibilidade de identificação facial;

O
filho da vítima
, que localizou as imagens e indicou a placa da motocicleta, contribuiu decisivamente para a localização do acusado;

A
tornozeleira eletrônica
do réu confirma sua
presença no local e horário dos fatos
;

A motocicleta utilizada no crime foi
encontrada na residência do réu
;

Policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que o réu
confessou informalmente a prática do crime
, na presença da mãe, após ser confrontado com as imagens;

A
mãe do réu
teria reconhecido o filho nas imagens e teria instado o mesmo a confessar.

Ainda que a prova direta de reconhecimento pela vítima não se apresente robusta, a
convergência harmônica de múltiplas fontes probatórias
— imagens, geolocalização, confissão informal, localização do veículo, testemunhos policiais — forma um conjunto suficiente a sustentar o édito condenatório,
em consonância com o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP)
.

Assim,
mantém-se a condenação
, por estarem presentes os elementos necessários à formação do juízo de certeza quanto à autoria.

Passo, então, ao exame do pleito de redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, constato que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento em duas circunstâncias judiciais:
a personalidade do agente
e
as consequências do crime
.

A personalidade foi considerada negativa sob o argumento de que o apelante “
possui personalidade voltada à prática de crimes
”, com base na existência de condenações anteriores e na utilização de tornozeleira eletrônica.

Contudo, tal fundamentação
viola o princípio do
ne bis in idem
, porquanto essas mesmas condenações já foram valoradas como
reincidência
(posteriormente afastada, como visto), não sendo possível reaproveitá-las para desabonar outros vetores, como a personalidade ou a conduta social.

Esse entendimento é corroborado pela tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.077 do STJ
, a seguir transcrita:
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”
(STJ – REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Assim,
afasta-se a valoração negativa da personalidade
, por ausência de motivação concreta e específica desvinculada de seu histórico criminal.

De outro lado, as consequências do crime também foram negativadas sob o argumento de que
nem todos os bens subtraídos da vítima foram recuperados
.

No entanto, esse é um
efeito ordinário e inerente ao tipo penal de roubo
, o que inviabiliza sua utilização para agravar a pena-base.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e circunstâncias anormais ao tipo penal
, o que não se verifica no caso dos autos. Em diversas oportunidades, a Corte Cidadão firmou o entendimento de que
“
a valoração negativa de circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
.”

Para ilustrar, cito:DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS NORMAIS AO TIPO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (187 GRAMAS DE MACONHA) . CONCESSÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme art . 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2 . O impetrante alega constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para agravar a pena-base, requerendo a redução da pena para próximo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea, considerando a quantidade e natureza da droga, bem como os motivos e consequências do crime . III. RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade de 187 gramas de maconha não justifica a exasperação da pena-base além do mínimo legal.5 . A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve estar fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.6.
A busca por lucro fácil é elementar do tipo penal de tráfico de drogas e não justifica, por si só, o aumento da pena-base.
IV . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIOPARA REDIMENSIONAR A PENA (STJ - HC: 870937 MS 2023/0421909-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Portanto,
também se afasta a valoração negativa das consequências do crime
, por ausência de motivação idônea.

Redimensionamento da pena

Diante do afastamento dos vetores negativos de “personalidade do agente” e “consequências do crime”, e
não remanescendo nenhuma outra circunstância judicial desfavorável
, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal
previsto para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal).

1ª fase – Pena-base

Fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase – Agravantes e atenuantes

Afastada a reincidência, inexistem agravantes a serem consideradas.

Não foram reconhecidas atenuantes.

Mantenho a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase – Causas de aumento e diminuição

Aplica-se o aumento de 1/3, em razão do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (duas majorantes cumuladas).

A fração de aumento será fixada no patamar
mínimo legal de 1/3
, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do STJ.

Logo,
fica pena definitiva dosada à razão de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Com a modificação da pena, e ausente circunstância judicial desfavorável, o regime
semiaberto
é o cabível, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Direito de recorrer em liberdade

A sentença impôs ao recorrente o regime inicial
fechado
, com base exclusiva na
reincidência
, circunstância que, conforme demonstrado nos autos,
não restou devidamente comprovada
, haja vista a ausência de documentação idônea a atestar o
trânsito em julgado de condenação anterior
. Tal constatação inviabiliza o reconhecimento dessa circunstância agravante, nos termos do art. 63 do Código Penal.

Considerando a
primariedade do recorrente
, reconhecida na própria sentença, bem como o redimensionamento da pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
, impõe-se, por força do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

Todavia, ainda que o regime intermediário seja o compatível com a nova dosimetria,
o réu permanece preso
, sem que tenha sido apresentada
fundamentação concreta e individualizada
quanto à
imprescindibilidade da segregação cautelar
, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Esse cenário —
prisão preventiva mantida mesmo diante de regime inicial semiaberto
— não se harmoniza com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores, que reiteradamente têm afastado a compatibilidade entre prisão cautelar e regime de cumprimento intermediário,
salvo hipóteses excepcionais, não verificadas no caso em tela
.

O entendimento foi recentemente reafirmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no
AgRg no Habeas Corpus n.º 1.038.054/SP
, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, julgado em
07/10/2025
pela
Quinta Turma
(DJe 11/10/2025), no qual se assentou que
“
não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória,
se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva
. Contudo,
impõe-se compatibilizar a custódia com o regime fixado na sentença,

evitando-se imposição de situação mais gravosa ao réu
do que aquela resultante da própria condenação.
”

Na mesma linha, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Habeas Corpus n.º 262.320/SP
, sob relatoria do
Ministro André Mendonça
, em
26/09/2025
, reconheceu a
ilegalidade manifesta
da manutenção de prisão preventiva em hipóteses em que o regime fixado é
semiaberto
, asseverando que
“
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, além de não encontrar respaldo legal,
implica indevida antecipação do cumprimento da pena
, em desrespeito ao que decidido por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54
.”
E complementou que,
“
em respeito ao princípio da proporcionalidade e à presunção de inocência, a manutenção da prisão preventiva é
incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto
, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, como reiteração delitiva grave ou risco concreto à ordem pública — o que não se vislumbra nos autos.
”

Diante disso,
não se justifica a continuidade da segregação cautelar do apelante
, especialmente diante da
ausência de fundamentação individualizada e da inexistência de elementos concretos que demonstrem a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP

Assim, impõe-se a revogação da prisão preventiva,
sem prejuízo da imposição de medidas cautelares substitutivas
, a critério do Juízo da Execução, em harmonia com os precedentes mencionados e com os princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
dignidade da pessoa humana
.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para:

Afastar a agravante da reincidência
, diante da ausência de prova documental idônea acerca de trânsito em julgado de condenação anterior;

Redimensionar a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença não impugnadas;

Fixar o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal;

Revogar a prisão preventiva
imposta ao recorrente, em razão da
incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime fixado
, sem prejuízo da
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, se assim entender necessário.

Comunique-se com urgência
ao juízo de origem, bem como à autoridade prisional competente, para o imediato cumprimento desta decisão, expedindo-se
ALVARÁ DE SOLTURA
a ser cadastrado no BNMP em favor do apelante.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026